Tribunal: TJPA
Processo: 0014052-56.2015.8.14.0051
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-02-19

Ementa:
EMENTA:APELAÇÃO CRIMINAL ? 33, DA LEI 11.343/06 ? ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA ? IMPROVIMENTO ? REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE ? PREJUDICADO ? RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO CONTIDO NO ARTIGO 33, §4°, DA LEI 11.343/06 ? SUBSTITUIÇÃO DA PENA IMPOSTA. TOTAL IMPROCEDÊNCIA.1. Absolvição, ante a insuficiência probatória: Observo que ao contrário dos argumentos da defesa, a decisão do juízo sentenciante está segura com as provas colhidas durante a instrução processual, uma vez que os depoimentos ouvidos tanto na fase inquisitorial quanto na fase judicial trouxeram grande colaboração para a elucidação dos fatos, bem como foram uníssonas em afirmar que os apelantes cometeram o presente crime;2. Redimensionamento da pena-base (Verena Araújo Viana): Observa-se que magistrado de acordo com os princípios informativos do artigo 59 do CPB, ao analisar as circunstâncias judiciais, aplicou a pena-base no patamar de piso para o delito em questão, qual seja 05 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 500 dias-multa, restando a presente tese prejudicada;3. Reconhecimento da causa de diminuição contido no artigo 33, §4°, da lei 11.343/06: Observa-se que a decisão ora debatida não reconheceu a existência da causa de diminuição citada, o que o fez acertadamente, haja vista que os apelantes possuem, antecedentes criminais, conforme as provas carreadas aos autos (fls. 28-30 ? IPL), portanto, impossível a aplicação da causa especial de diminuição em comento, pois evidenciada a dedicação a atividade criminosa;Substituição da pena imposta: Tendo em vista o quantum de pena aplicado a apelante Verena, não há que se falar em alteração de regime inicial para o aberto, assim como na substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos do artigo 33, §2º, ?b?, e artigo 44, ambos do CPB.RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos

APELAÇAO CRIMINAL DA COMARCA DE SANTARÉM
APELANTE: VERENA ARAUJO VIANA E CLEBERSON FIGUEIRA DE SOUSA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
RELATORA: DESª. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLAUDIO BEZERRA DE MELO
PROCESSO Nº 0014052-56.2015.8.14.0051
EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL - 33, DA LEI 11.343/06 - ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA - IMPROVIMENTO - REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE - PREJUDICADO - RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO CONTIDO NO ARTIGO 33, §4°, DA LEI 11.343/06 - SUBSTITUIÇÃO DA PENA IMPOSTA. TOTAL IMPROCEDÊNCIA.
1.
Absolvição, ante a insuficiência probatória:
Observo que ao contrário dos argumentos da defesa, a decisão do juízo sentenciante está segura com as provas colhidas durante a instrução processual, uma vez que os depoimentos ouvidos tanto na fase inquisitorial quanto na fase judicial trouxeram grande colaboração para a elucidação dos fatos, bem como foram uníssonas em afirmar que os apelantes cometeram o presente crime;
2. Redimensionamento da pena-base (Verena Araújo Viana):
Observa-se que magistrado de acordo com os princípios informativos do artigo 59 do CPB, ao analisar as circunstâncias judiciais, aplicou a pena-base no patamar de piso para o delito em questão, qual seja 05 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 500 dias-multa, restando a presente tese prejudicada;
3. Reconhecimento da causa de diminuição contido no artigo 33, §4°, da lei 11.343/06:
Observa-se que a decisão ora debatida não reconheceu a existência da causa de diminuição citada, o que o fez acertadamente, haja vista que os apelantes possuem, antecedentes criminais, conforme as provas carreadas aos autos (fls. 28-30 - IPL), portanto, impossível a aplicação da causa especial de diminuição em comento, pois evidenciada a dedicação a atividade criminosa;
Substituição da pena imposta:
Tendo em vista o quantum de pena aplicado a apelante Verena, não há que se falar em alteração de regime inicial para o aberto, assim como na substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos do artigo 33, §2º, ¿b¿, e artigo 44, ambos do CPB.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal, na 01ª Sessão ordinária do Plenário Virtual, deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer do recurso e negar-lhe provimento,
em consonância com a fundamentação constante do voto da Exma. Desembargadora Relatora.

O presente feito foi presidido pelo Exmo. Des. Raimundo Holanda Reis.

Belém, 01 de fevereiro de 2021.
Desembargadora
MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

Relatora
APELAÇAO CRIMINAL DA COMARCA DE SANTARÉM
APELANTE: VERENA ARAUJO VIANA E CLEBERSON FIGUEIRA DE SOUSA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
RELATORA: DESª. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLAUDIO BEZERRA DE MELO
PROCESSO Nº 0014052-56.2015.8.14.0051

RELATÓRIO

VERENA ARAUJO VIANA E CLEBERSON FIGUEIRA DE SOUSA
, interpuseram o presente recurso de apelação contra a sentença proferida pelo MMº. Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Santarém.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 18.06.2015, por volta da 01:00h, a Polícia Militar de Santarém fazia ronda na viatura pelo bairro da Praínha, momento em que ao passar na esquina da avenida Mendonça Furtado com a Travessa Turiano Meira, avistaram um casal em atitude suspeita pelo que resolveram abordá-los oportunidade em que ao perceber a viatura o denunciado CLEBERSON acelerou a moto em que se encontrava com a denunciada VERENA e empreenderam fuga.

Segundo consta do Inquérito Policial, os denunciados em fuga, foram perseguidos pelos Policiais Militares e abordados na Vila Arigó. Após serem revistados foi encontrado na mão da denunciado VERENA VIANA, 01 (um) saco contendo 32 (trinta e dois) trouxinhas acondicionadas em plásticos transparentes pesando o total de 26,680 (vinte e seis seiscentos e oitenta miligramas) de BENZOIL METIL ECGONINA, vulgarmente conhecida como COCAÍNA conforme laudo de constatação de fls. 25, bem como, a quantia de R$ 475,80 (quatrocentos e setenta e cinco Reais e oitenta Centavos) - dinheiro de ambos os denunciados - 03 (três) celulares e um motocicleta marca Honda, Modelo CG 125, placa OFR-2182, conforme auto de apreensão de apresentação de fls. 22, pelo que foi dado de voz de prisão e encaminhados a Delegacia de Polícia.

Transcorrida a instrução processual, ambos os apelantes foram condenados como incurso nas sanções punitivas do art. 33, da Lei 11.343/06 à pena de 06 (seis) anos de reclusão e 700 dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto.

Irresignado, o apelante interpôs a presente apelação.

Em suas
razões recursais a apelante Verena Araujo Viana
, postula a reforma da decisão
a quo
, sustentando a absolvição do crime de tráfico de entorpecentes, ante a insuficiência probatória. Subsidiariamente, redimensionamento da pena-base, assim como o reconhecimento da causa de diminuição contido no artigo 33, §4°, da Lei 11.343/06 em seu grau máximo, com a consequente substituição da pena privativa de liberdade.

Em suas
razões recursais, o apelante Cleberson,
de igual modo, pleiteia absolvição, ante a ausência de provas. Subsidiariamente aplicação da causa e diminuição prevista no artigo 33, §4°, da Lei 11.343/06 em seu grau máximo.

Em sede de
contrarrazões
, o Representante do Ministério Público alega que a sentença de primeiro grau está correta, devendo ser mantida incólume.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça se pronunciou pelo conhecimento e improvimento do apelo para manter a sentença na sua integralidade.

A revisão coube ao Des. Mairton Marques Carneiro.

É o relatório.

V O T O:

A presente apelação foi interposta em consonância com os pressupostos e condições para sua admissibilidade. Assim, conheço do recurso.
DA ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRA. AMBOS OS APELANTES.

Inicialmente, a defesa de ambos os apelantes pugnou pela absolvição dos mesmos, em razão da insuficiência de provas para a condenação.

Compulsando aos autos, observo que ao contrário dos argumentos da defesa, a decisão do juízo sentenciante está segura com as provas colhidas durante a instrução processual, uma vez que os depoimentos ouvidos tanto na fase inquisitorial quanto na fase judicial trouxeram grande colaboração para a elucidação dos fatos, bem como foram uníssonas em afirmar que os apelantes cometeram o presente delito.

Analisando as razões recursais, vislumbro que a materialidade do delito restou demonstrada pelo Laudo Toxicológico definitivo (fls. 32), que declarou o resultado da droga apreendida, consistente em 26,680 gramas de BENZOILMETILECGONINA, vulgarmente conhecida como ¿cocaína¿.

A autoria se encontra incontroversa pelos depoimentos prestados ao longo da instrução criminal pelas testemunhas, que demonstram de forma cabal a prática do crime de tráfico de entorpecente praticada pelos apelantes.

A testemunha em Juízo
PM Manasses Rebelo Burlamaqui
, declarou:
¿(...) que estava de serviço e que tinha informe de que um casal estaria com droga nas imediações da av. mendonça furtado, momento em que foram avistados pelos policiais militares passando, momento em que avistaram os policiais e empreenderam fuga. Em perseguição, conseguiram abordar o casal em sua motocicleta, onde foram encontradas certa quantidade de drogas e dinheiro, em uma sacola com a ré e o réu estava conduzindo a motocicleta. Que a droga já estava em trouxinhas e o dinheiro estava todo enrolado; (...) que não sabe dizer sobre as características dos réus, mas a atitude destes levaram a suspeitas e que não conheciam os réus. Que não recorda a quantidade e que esta quantidade deve estar nos autos. Perguntas da defesa da ré: que as trouxinhas estavam em um invólucro e que não recorda quantas trouxinhas eram, sabendo dizer que eram várias; que o dinheiro estava amassado nos bolsos e que não lembra a quantia; que ambos no momento da abordagem, ficaram calados.¿

A testemunha em Juízo
PM Manuel Maia da Silva
, declarou:
¿(...) Que recorda dos fatos; Que no dia estava recorda que estava fazendo ronda um cidadão do bar informou que havia um homem e uma mulher fazendo entregas de entorpecentes; Que no dia seguinte viu uma moto passar e que estava com o farol da traseira estava apagada e foram atrás; Que o réu empreendeu fuga e o depoente foi atrás; Que não recorda o tipo de droga; Que não recorda dos réus em outras ações policiais; Que a ronda era nas proximidades do colégio Dom Amando; Perguntas Defesa: Que foi a primeira vez que viu a ré¿.

Verifica-se assim que embora as testemunhas sejam policiais, responsáveis pela prisão em flagrante do apelante, o testemunho destes possui o mesmo valor probatório de outras provas, exceto quando apresentam algum interesse nas investigações, o que não se vislumbra. Assim, a condição destes não lhes retira a eficácia das declarações prestadas em Juízo, sob o crivo do contraditório, sobretudo, quando se mostram em harmonia com os demais elementos de provas.

Nesse sentido, é o entendimento da Jurisprudência Pátria, colaciono abaixo ementas de julgados:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTO POLICIAL. CREDIBILIDADE. DOSIMETRIA. CONDUTA SOCIAL E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME (NATUREZA DA DROGA). ANÁLISE DESFAVORÁVEL. CABIMENTO.
Inviável a absolvição por insuficiência de prova, quando o acervo probatório, constituído de prova pericial e oral, além de imagens, é coeso e demonstra indene de dúvidas a prática do crime descrito no artigo
33
, caput, da Lei nº
11.343
/2006.
Depoimentos prestados por policiais são merecedores de fé, na medida em que provêm de agentes públicos no exercício de suas atribuições, especialmente quando estão em consonância com as demais provas.
[...] Apelação desprovida.
(TJ-DF - Apelação Criminal: APR 20140111055479 - Turma Julgadora: 2ª Turma Criminal - Relator: Des. SOUZA E AVILA - Publicação: Publicado no DJE: 22/01/2016. Pág.: 166) (grifo nosso).

Como se vê, não merece prosperar, já que existem provas satisfatórias a embasar uma sentença condenatória, não existindo dúvida alguma do juízo
a quo
quando da prolação da sentença de mérito, de fls. 96/108, uma vez que demonstrou de forma objetiva todos os fundamentos de formação de seu convencimento, não havendo razão para aplicação do princípio
in dubio pro reo
ao caso em análise.
RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO CONTIDO NO ARTIGO 33, §4°, DA LEI 11.343/06. AMBOS OS APELANTES.

Observa-se que a decisão ora debatida não reconheceu a existência da causa de diminuição citada, o que o fez acertadamente, haja vista que os apelantes possuem, antecedentes criminais, conforme as provas carreadas aos autos (fls. 28-30 - IPL), portanto, impossível a aplicação da causa especial de diminuição em comento, pois evidenciada a dedicação a atividade criminosa.
REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE. APELANTE VERENA ARAUJO VIANA.

Alternativamente, requer a defesa o redimensionamento da pena-base em seu mínimo legal.

Observa-se que magistrado de acordo com os princípios informativos do artigo 59 do CPB, ao analisar as circunstâncias judiciais, aplicou a pena-base no patamar de piso para os dois delitos em questão, qual seja 05 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 500 dias-multa, restando a presente tese prejudicada.
SUBSTITUIÇÃO DA PENA IMPOSTA. APELANTE VERENA ARAUJO VIANA.

Do mesmo modo, tendo em vista o quantum de pena aplicado a apelante Verena, não há que se falar em alteração de regime inicial para o aberto, assim como na substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos do artigo 33, §2º, ¿b¿, e artigo 44, ambos do CPB.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto, em consonância com o Parecer da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
ao apelo manejado em favor do apelante, para manter a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, 01 de fevereiro de 2021.

Desembargadora
MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Relatora